Tribunal: TJMT
Processo: 1016966-43.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016966-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS - CPF: 704.416.501-04 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), PROESTE CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.249.538/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 627.594.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S/A BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ALBERT MAMEDES MOTTA RAMO

AGRAVADO(s):

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

TERCEIRO INTERESSADO:

PROESTE CONSTRUTORA E

TRANSPORTADORA LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

ENERILDO MOTTA RAMOS

TERCEIRO INTERESSADO:

MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS

TERCEIRO INTERESSADO:

KIRTON BANK S/A BANCO MÚLTIPLO

E M E N T A:

ARECURSO DE GRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE DA FINAME) – ARRESTO/BLOQUEIO
ON LINE
DE ATIVOS FINANCEIROS

– ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO DA EMPRESA CO-EXECUTADA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE PARA REQUERER DIREITO ALHEIO – ART.18 DO CPC/15 – ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIO
ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DO EXECUTADO
– INOCORRÊNCIA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO – PRÉ-PENHORA – POSSIBILIDADE - MUDANÇA DO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO SEM INFORMAR O CREDOR – ART. 830 DO CPC/15 - ATITUDE DESPROVIDA DE BOA-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art.18 do CPC/15, inexiste interesse tampouco legitimidade para requerer direito alheio disponível, qual seja, o reconhecimento da eventual nulidade de citação de co-executado.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.”
(AgRg no AREsp 655.318/RJ)

O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar ao credor, em ato desprovido de boa-fé, frustrando a tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de reclamar o prévio
esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto (pré-penhora). Inteligência do art. 830 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS

AGRAVADO(s): HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

TERCEIRO INTERESSADO: PROESTE CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO: ENERILDO MOTTA RAMOS

TERCEIRO INTERESSADO: MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS

TERCEIRO INTERESSADO: KIRTON BANK S/A BANCO MÚLTIPLO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
(Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Repasse da FINAME)

n. 1005217-62.2016.8.11.0002 (Cód. 10225425) ajuizada por
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
, que
deferiu o pedido de indisponibilidade nos ativos do ora agravante, na modalidade de arresto, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, bem como determinou a realização de sua citação via correio, através de carta de citação.

Narra o recorrente que o banco agravando firmou com a empresa
PROESTE CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA ME
o
Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Repasse da Finame
n. 08300420348, no qual o agravante figura como interveniente garante, cujo objeto era o financiamento de R$ 1.619.999,85 a serem pagos em 57 (cinquenta e sete) parcelas, com o vencimento de primeira previsto para 16/09/2013, e da última, para 15/05/2018, sendo que a mutuária e seus garantes se tornaram inadimplentes a partir da 27ª (vigésima sétima) parcela, vencida em 16/11/2015.

Relata que após incorretas informações de endereços fornecidas pelo exequente agravado, o Oficial de Justiça citou a executada
PROESTE CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA-ME
(ID n° 25407896) na pessoa de
ENERILDO MOTTA RAMOS
que, a exemplo do agravante, já não mais figura na qualidade de sócio da referida empresa executada desde o ano de 2013, conforme demonstraria a
Alteração do Contrato Social
registada em 14/11/2013.

Afirma que, em relação à tentativa de sua citação, após o Oficial de Justiça certificar que o agravante
não mais reside nesta comarca; segundo informação, mudou para São Paulo”
, o exequente se manifestou nos autos requerendo a realização de arresto de valores, na forma eletrônica (online), através do sistema BACENJUD, com o consequente bloqueio de ativos financeiros que porventura existissem em nome do ora recorrente e da interveniente garantidora
MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS
, no intuito de salvaguardar os interesses do credor, em razão de “inúmeras” tentativas de citação, o que deu ensejo à decisão agravada.

Alega que por força da decisão agravada, teve bloqueados R$300.097,98 em ativos financeiros, sendo R$295.310,75 em uma conta na
XP Investimentos CCTVM S/A
e outros R$4.787,23 numa conta no
Banco Bradesco
.

Inconformado, suscita o agravante a nulidade da citação da
PROESTE CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA-ME
posto que, muito embora constasse dos autos o endereço de tal empresa, foi efetivada na pessoa de
ENERILDO MOTTA RAMOS
que, apesar de interveniente garantidor, já não compunha o quadro societário, não sendo possível a aplicação nem mesmo da
teoria da aparência
posto que aquele não possui nenhuma relação com a pessoa jurídica demandada, seja de subordinação, seja de representação.

Sustenta também a ilegalidade do bloqueio
on line
efetivado sobre seus ativos financeiros antes da efetivação de sua citação posto que, continuando a ser uma medida acautelatória, o arresto depende (i) do prévio esgotamento dos meios necessários à efetivação da citação do executado, a fim de lhe oportunizar o pagamento voluntário do débito, facilitado até mesmo por parcelamento judicial (art. 916, CPC/15), e (ii) a existência de risco ao resultado útil do processo, o que não estaria demonstrado nos autos.

Alega que, além de o exequente não ter esgotado as tentativas de localização dos executados, inexiste qualquer risco para a execução, na medida em que o contrato exequendo encontra-se resguardado por cinco caminhões dados em garantia real do financiamento, cujos valores somam R$1.800.000,00.

Afirma, ainda, que a decisão recorrida afronta ao
Princípio da execução menos gravosa
ao devedor de que trata o art.805 do CPC/15, sobretudo nesse momento em que país enfrenta uma grande crise economia ocasionada pelos efeitos da pandemia COVID-19 que assolou todo o mundo no primeiro semestre de 2020, eis que os valores arrestados vinham sendo utilizados para o pagamento de seus funcionários, manutenção da sua atividade econômica, além do próprio sustento e de sua família.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e, por conseguinte, determinar a imediata liberação dos valores bloqueados, devolvendo-os ao agravante, bem como para que seja incontinentemente declarada a nulidade da citação da empresa
PROESTE CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA-ME
nos autos da execução.

A liminar recursal foi indeferida no ID. n. 56009491.

Informações do juízo singular no ID. n. 57158484.

Contrarrazões no ID. n. 58734983, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise dos
argumentos contrapostos e documentação juntada aos autos, não se constata na decisão agravada qualquer desacerto capaz de justificar a sua desconstituição ou reforma.

Primeiramente, porque o agravante não tem legitimidade tampouco interesse processual para requerer o reconhecimento da nulidade da citação da co-executada
PROESTE CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA-ME
visto que, na linha do art.18 do CPC/15, a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE CITAÇÃO DE TERCEIRO (COEXECUTADO) E DE INDEVIDA PENHORA. Os agravantes não possuem legitimidade para se insurgir contra decisão que atinge direitos e bens de terceiro, pois, a teor do disposto no art. 18 do CPC, não podem, em nome próprio, defender direito alheio. Agravo de instrumento não conhecido. (TJ/RS - Décima Nona Câmara Cível, AI nº 70082349184, Relator: Voltaire de Lima Moraes, j. em 28/11/2019)

Já em relação aos requisitos para o deferimento do arresto “on-line”, estes se fazem presentes porquanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.”
(STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 655.318/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 23/06/2016, DJe 30/06/2016).

Assim, de há muito se tem autorizado a pré-penhora ou arresto
on-line
em processo de execução
.
Aliás, é exatamente o que consta do artigo 830 do CPC/15:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Nesse sentido, vide a jurisprudência desta C. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. É perfeitamente possível o arresto prévio, via sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, quando as tentativas de citar o executado restarem infrutíferas, sendo o arresto, portanto, medida cautelar que visa garantir a efetividade da execução, nos termos do art. 830 do CPC, e em consonância com a ordem legal esculpida no art. 835 do CPC e imposição prevista no art. 854 do mesmo diploma. (TJ/MT – AI nº 1017560-57.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho – j. em 02/09/2020)

No caso, depois de quatro tentativas de localização do agravante, todas fracassadas em função da inconsistência de endereços (vide IDs. ns. 4948307 - Pág. 1; 10816991 - Pág. 1; 13261968 - Pág. 1; e 18849854 - Pág. 1 dos autos originais), consoante se pode depreender da certidão de ID. n. 25407896 - Pág. 1 dos autos originais, a citação do executado recorrente não foi efetivada em razão de este ter se mudado para outro estado da Federação sem, ao que tudo indica, informar o credor acerca de tal mudança.

Ora, conforme cediço,
“em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.”
(AgRg no AREsp 543.461/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015)

Diante disso, sendo creditável ao próprio co-executado agravante as dificuldades de sua intimação regular no endereço que informou ao credor, absolutamente legítimo o arresto/bloqueio
on line
de valores pela aplicação do já citado artigo 830 do CPC/15.

À míngua de qualquer desacerto na decisão agravada, mantenho-a irretocável.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020